Tribunal: TJDFT
Processo: 0729506-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ÓRDINÁRIA. RESERVA DE VALORES. PERCENTUAL DE 70% SOBRE O VALOR DA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS de sucumbência. ARBITRAMENTO COM BASE NO ARTIGO 85, § 2o DO CPC. causa de baixa complexidade. FIXAÇÃO POR equidade. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária e condenou o autor ao pagamento de R$ 2.000,00 à título de honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 8o do CPC. 1.2. Em sede de apelação, o apelante requer a reforma da sentença para que os honorários de sucumbência sejam fixados entre o mínimo de 10% e máximo de 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, afastando a fixação por equidade realizada na sentença, sob argumento que o processo é extenso, complexo e que a fixação dos honorários de forma equitativa não se amolda ao presente caso.
2. Como é sabido, no exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2.1. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 2.2. Ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (R$ 125.229,58), a quantia resultante (R$ 12.522,95) se mostraria exorbitante, pois os serviços advocatícios prestados pelos patronos não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade, tampouco exigiu esforço para além do ordinário, já que o Apelante realizou a confecção e protocolo de duas peças, contestação e especificação de provas. A ação tramitou por pouco mais de 11 (onze) meses. 2.3. Desta feita, o arbitramento da remuneração do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado, cabendo proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade, o grau de dificuldade da causa.
3. Recurso improvido.